Tribunal: TJDFT
Processo: 0010412-25.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ESTABELECIMENTO PRISIONAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME IMPOSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 é de ação múltipla ou de conteúdo variado, visto que apresenta diversas maneiras de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".
2. A vigilância e a segurança realizada por agentes penitenciários com o intuito de impedir a entrada de substâncias entorpecentes no estabelecimento prisional não tornam a conduta da acusada atípica.
3. Nos termos do art. 17 do CP, as espécies de crime impossível (ineficácia absoluta do meio e impropriedade absoluta do objeto) se aplicam aos casos de crime tentado, o que não se verifica ao caso em análise, tendo em vista que se trata de hipótese de crime consumado.
4. A conduta da apelante, ao “trazer consigo” 1 (uma) porção de "maconha", com massa líquida de 27,39g (vinte e sete gramas e trinta e nove centigramas), em sua cavidade corporal, voltada à difusão ilícita, configura o delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), além de incidir na causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006, haja vista que cometido nas dependências de estabelecimento prisional.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.